Tribunal: TJDFT
Processo: 0715592-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PONTO COMERCIAL. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO COM PESSOA JURÍDICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. MÉRITO NÃO ANALISADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar se houve a alegada prática de concorrência desleal por parte da apelante.
2. A recorrente suscitou a preliminar de ausência de ilegitimidade passiva ad causam.
3. A despeito da ausência de impugnação na contestação, no que se refere à alegada ilegitimidade passiva, a questão não está perclusa pois as objeções formais referentes à ausência de condições da ação, dentre as quais a ilegitimidade ad causam, podem ser reconhecidas a qualquer tempo, inclusive de ofício. 3.1. Aliás, a regra prevista no art. 278 do CPC estabelece que a preclusão não atinge as nulidades que devam ser decretadas de ofício.
4. No caso em deslinde o negócio jurídico foi celebrado entre a autora e a uma entidade empresária.
5. É atribuição do Juízo singular, após o ajuizamento da ação, analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como a existência das circunstâncias que impossibilitam a regularidade do curso processual, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil.
6. No presente caso o ilustrado Juízo singular incorreu em error in procedendo.
7. A ora apelante não pode ser demandada por negócio jurídico do qual não fez parte.
8. Recurso provido. Preliminar de ilegitimidade passiva acatada. Sentença desconstituída.